Tribunal: TJDFT
Processo: 0726809-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Intime-se o agravante, nos termos do artigo 933, caput, do CPC, para manifestar se ainda persiste o interesse no recurso, bem como em que consiste, tendo em vista que foi proferida sentença, com sua publicação em 27 de janeiro de 2020 (id 45179084, dos autos no 0731302-07.2018.8.07.0001). Publique-se. Após, concluso. Brasília, 30 de janeiro de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator